Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-45.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO STJ N. 1009. PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MODULAÇÃO. MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a tutela de urgência para suspensão da ordem de reposição.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (artigo 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ, no Recurso Especial Repetitivo 1.769.306 (tema 1009), firmou a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
3 – Tema 1009 do STJ. Modulação. Reposição ao erário. Boa-fé. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé seja evidente.
4 – Auxílio-alimentação. Acumulação. Cargos públicos distintos. Vedação. Má-fé na percepção. Na forma do art. 22, §2o da Lei 8.460/1992, é dever do servidor que acumule cargo ou emprego público fazer opção quanto à percepção de um único auxílio-alimentação dentre os cargos/empregos que exerce. Neste sentido, não se pode desconsiderar as peculiaridades do caso em análise, que permitem concluir pela evidente má-fé do servidor, em perceber, cumulativamente, mais de um auxílio-alimentação. A Lei 8.460/1992 já continha previsão vedando a percepção cumulativa do referido auxílio antes mesmo do julgamento do Tema 1009, pelo STJ. Desse modo, não cabe exercer a modulação dos efeitos da decisão recentemente exarada pelo Tribunal da Cidadania, sob pena de ir de encontro ao normativo expresso no art. 22, §2o da Lei 8.460/1992. Não há como reconhecer a boa-fé do servidor que, diante de expressa vedação legal, ignora o normativo vigente à época, e percebe as verbas de forma cumulada. A tutela dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade impõe que se determine a restituição dos valores recebidos, em consonância com o que dispôs a decisão agravada. Ausente a demonstração de probabilidade do direito do agravante, mantem-se a decisão impugnada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante

F